Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713759-26.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO FAUSTINO TELES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO O recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o recorrente apresentou os documentos de Id 78015403. O deferimento do benefício submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5o, incido LXXIV da Constituição Federal: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Logo, a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. O recorrente é servidor público e os contracheques por ele apresentados indicam rendimento mensal líquido de mais de R$ 14.000,00, o que ilide a alegada hipossuficiência. Ademais, ressalta-se que as despesas processuais do TJDFT são módicas e os documentos juntados pelo recorrente demonstram sua capacidade financeira do pagamento das custas e preparo recursal sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator